Tribunal: TJES
Processo: 5008184-21.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008184-21.2024.8.08.0000
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LUCAS CASTELO OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5008184-21.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: LUCAS CASTELO OLIVEIRA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), determinando sua submissão ao Tribunal do Júri. A denúncia narra que o recorrente, motivado por desavença relacionada ao tráfico de drogas, desferiu 18 disparos de arma de fogo contra a vítima, que estava desarmada e dormindo em sua residência, impossibilitando qualquer defesa. A defesa pleiteia a impronúncia por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do recorrente e seu encaminhamento ao julgamento pelo Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime está devidamente comprovada pelos laudos periciais, boletim de atendimento, auto de apreensão e relatórios de investigação constantes nos autos.
4. Os indícios de autoria são evidenciados por múltiplos testemunhos colhidos na fase policial e judicial, que apontam o recorrente como autor do homicídio, além de denúncias anônimas corroborando sua participação no delito.
5. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo definitivo de certeza, o que deve ser reservado ao Tribunal do Júri.
6. A existência de disputas relacionadas ao tráfico de drogas e o fato de a vítima ter sido assassinada enquanto dormia indicam a presença das qualificadoras de motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.
7. O Tribunal do Júri detém competência constitucional para julgar crimes dolosos contra a vida, razão pela qual a decisão de pronúncia deve ser mantida para garantir o julgamento pelo órgão competente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV.

Vitória, 25 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5008184-21.2024.8.08.0000
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: LUCAS CASTELO OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamado: RAFAEL BARBOSA MARTINS, JOAO PAULO CHALHUB PELUZIO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Lucas Castelo Oliveira
, em face da decisão de fls. 263/267-v
erso
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no
link
de id. 8777309 – “Vol. 2 – parte 3”), proferida pela
m
agistrada da 3ª Vara Criminal de Serra
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, conforme se observa às fls. 02/03-verso dos autos físicos
,
os seguintes termos:

[...] no dia 08 de setembro de 2019, por volta de 16h00min, no interior da residência localizada na Rua Altamira, n° 13, bairro Nova Carapina II, nesta Comarca, o denunciado LUCAS CASTELO OLIVEIRA, vulgo “Panda”, de forma livre e consciente, com
animus necandi
, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima
Cleiverson Pereira de Carvalho
, provocando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme descrito no laudo cadavérico e diagramas de corpo de fls. 122/123.

Emerge do caderno investigativo que a vítima Cleiverson ocupava a função de gerente na “boca de fumo do Jacaré”, no bairro Nova Carapina II, e nesse mesmo ponto, o denunciado Lucas, vulgo “Panda”, traficava drogas, sendo ambos inicialmente aliados na prática ilícita do comércio de entorpecentes.

Revelam os autos, contudo, que nos dias antecedentes ao crime, vítima e denunciado passaram a se desentender por questões relativas à narcotraficância, o que motivou o denunciado a ceifar a vida da vítima.

Consta que, na tarde dos fatos, a vítima Cleiverson estava em companhia do denunciado Lucas, vulgo “Panda”, e de outros indivíduos, consumindo “maconha”, até que em dado momento decidiu deixar o grupo e seguir para sua casa para tomar banho e descansar.

Ato contínuo, ciente de que a vítima estava desarmada, por ter emprestado seu revólver a uma terceira pessoa, o denunciado Lucas se dirigiu a casa da vítima, onde já costumava frequentar, possuindo, portanto, livre acesso à entrada, e a surpreendeu no momento em que dormia, alvejando-a com 18 (dezoito) disparos de arma de fogo, que provocaram seu óbito no local.

Infere-se dos autos que
o
crime foi cometido em razão das disputas pelo controle do tráfico de drogas na “boca de fumo do Jacaré”, no bairro Nova Carapina II, neste município, fato que expõe a
motivação torpe
do homicídio.

Registra-se, também, que o crime foi praticado por
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, que, estava dormindo no interior de sua residência (fls. 95), quando foi surpreendida pela súbita ação criminosa do denunciado, que adentrou ao imóvel e a alvejou com inúmeros disparos de arma de fogo, impedindo-lhe de esboçar qualquer reação de defesa.

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente foi pronunciado nas sanções do
artigo 121 § 2°, incisos I e IV, do Código Penal
, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas no id. 8777313, a Defensoria Pública requer a impronúncia do recorrente,
sob a fundamentação de
insuficiência probatória.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

O
art. 414, do Código de Processo Penal,
dispõe sobre a
impronúncia
nos seguintes termos:

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
do delito está devida e suficientemente comprovada nos autos físicos, conforme se depreende dos Relatórios de investigação de fls. 06/11, 51/52 e 114/115, do Boletim de Atendimento de fls. 24/26, do Auto de Apreensão de fl. 33, das Denúncias Anônimas de fls. 61/66 e 101/102, do Laudo Pericial de Exame de Local de Homicídio de fls. 79/98 e do Laudo de Exame Cadavérico e Diagramas de fls. 125/126.

Quanto aos indícios suficientes de
autoria
, verifico que também foram demonstrados nos autos por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Ouvida na esfera policial, às fls. 40/41
dos autos físicos
, a testemunha Erivelton Rodrigues Santos

relatou
o seguinte:

“
QUE esclarece que CLEIVERSON PEREIRA CARVALHO residia no mesmo quintal do declarante, em uma casa separada; QUE conhecia a vítima há três meses, desde que ele passou a morar no local; QUE nunca teve problemas com a vítima;
QUE no dia que CLEIVERSON foi morto o declarante estava em casa; QUE estava assistindo um jogo que passava na televisão, quando escutou o barulho dos disparos de arma de fogo; QUE quando abriu a porta para ver o que estava acontecendo, viu um vulto de camisa vermelha, saindo do quintal;
QUE não conseguiu ver mais nenhuma característica deste indiv
í
duo;
QUE posteriormente, ouviu comentários que CLEIVERSON foi morto em razão de uma briga que ele teve com um colega, na manhã do dia do crime; QUE em relação a motivação o declarante escutou duas versões, ambas relacionadas ao tráfico de drogas da boca do JACARÉ; QUE a primeira versão seria que o autor do crime teria levado um ‘balão’ da vítima, no movimento do tráfico de drogas, razão pela qual teria assassinado CLEIVERSON; QUE a segunda versão seria que o autor do crime teria a intenção de ocupar a gerência do tráfico de drogas, na boca de fumo do jacaré, posição esta que era ocupada pela vítima;
QUE segundo comentários,
o autor do crime estaria vestindo uma camisa do flamengo, o que confirma a sua versão de ter visto um vulto de camisa vermelha, passando pelo seu quintal, local após os disparos
; QUE não sabia do envolvimento da vítima no tráfico de drogas; QUE somente após o crime soube que a vítima possuía envolvimento no tráfico de drogas na região conhecida como JACARÉ; QUE nunca viu a vítima portando arma de fogo [...]”.

Já na esfera judicial, a testemunha acima
manifestou-se no seguinte sentido:

“
[...] QUE Cleiverson morava no mesmo quintal que eu;
QUE conhece ‘PANDA’
; QUE ele ficava na região; QUE não presenciou o crime [...]
QUE ouviu os disparos
; QUE não deu para contar os disparos; QUE só viu o rapaz caído [...]
QUE teve comentários de que viram um cara correndo com a camisa do flamengo; QUE depois de uns dois dias, uns amigos dele lá de baixo, foram atrás caçar informações; QUE falaram que eles foram em um supermercado, ‘puxaram’ a câmera e viram que foi ‘PANDA’
[...]
QUE os amigos do Cleiverson comentaram que pela câmera do supermercado dava para ver o ‘PANDA’; QUE falaram que ele estava com a camisa do flamengo
; QUE não sabe se ele cometeu o crime sozinho; QUE não sabe o motivo do crime; QUE sabe que a vítima tinha envolvimento com o tráfico; QUE não sabe se ela já foi presa;
QUE não viu a pessoa, mas viu um vulto com uma camisa vermelha; QUE não identificou quem era; QUE confirma a declaração prestada na delegacia
[...]”.

Nesse particular, também em esfera policial, às fls.
110/110-
verso dos autos físicos
, a testemunha
Josiane Scardua Oliveira

relatou fatos de extrema importância para a elucidação do crime
. Vejamos:

“[...] QUE a depoente era ex-namorada da vítima de homicídio consumado Cleiverson Pereira Carvalho, v. ‘Cleivin’, fato ocorrido no dia 8 de setembro de 2019; Que ‘Cleivin’ era gerente do tráfico d
e
drogas na b
oca
do jacaré no bairro Nova Carapina;
Que o autor do homicídio também traficava drogas no referido bairro e era conhecido como ‘PANDA’; Que o homicídio foi motivado por desavença relativo ao tráfico de drogas, mais precisamente pelo fato de ‘Cleivin’ ter expulsado ‘PANDA’ da boca do jacaré; Que ‘Cleivin’ expulsou ‘PANDA’ após ele ter cometido um crime de homicídio por pauladas; Que tal fato ocorreu poucas semanas antes do homicídio de ‘Cleivin’; Que por ocasião dos fatos, ‘PANDA’ entrou na residência em que ‘CLEIVIN’ estava e o executou no interior do imóvel; Que a depoente recebeu a informação de uma testemunha dos fatos, a qual, inclusive, disse que ‘PANDA’ saiu balançando a arma de fogo para esfriar o cano após o crime; Que na data de 05/09/2019, ‘Cleivin’ descarregou uma arma de fogo em uma mata próxima a boca do jacaré; Que ‘PANDA’ ficou intimidado com essa atitude e por isso resolveu se adiantar e cometer o homicídio contra ‘Cleivin’
; Que após o homicídio, a depoente se viu obrigada a se mudar do bairro por temer a sua vida e a de seus filhos; Que a arma de fogo utilizada no crime foi repassada para o ‘PANDA’ pelo traficante de alcunha de ‘CACHORRINHO’ [...]”.

Ouvida, também, na esfera policial, às fls.
112/113
dos autos físicos
, a testemunha
David Evaristo dos Santos Pereira

relatou a respeito da autoria e
da
motivação do delito
.
Confira-se:

“
[...]
que
afirma que no dia do crime se encontrava preso;
que quando saiu da prisão (19/12/2019), voltou para o Bairro Nova Carapina I, município da Serra/ES, ocasião em que ficou sabendo da morte de seu irmão; que com relação ao crime apurado nos autos, respondeu que soube através de moradores do bairro, que o autor do crime seria a pessoa de LUCAS v. ‘PANDA’; que a vítima e LUCAS v. ‘PANDA’ costumavam andar juntos; que inclusive, LUCAS v. ‘PANDA’ tinha acesso à residência de seu irmão; que na ocasião do crime, soube que LUCAS v. ‘PANDA’, a vítima e outros indivíduos, estavam fumando maconha no Bairro Nova Carapina II; que em determinado momento, a vítima deixou o grupo e foi para a sua residência, a fim de tomar um banho e depois descansar; que soube que o fato ocorreu por volta das 16h00min do dia 08/09/2019; que algum tempo depois de CLEIVERSON ter ido para casa, ‘PANDA’ seguiu na mesma direção, e foi ao encontro da vítima; que ‘PANDA’ se aproveitou do fato de ter livre acesso à residência, bem como do fato de saber que a vítima estava sem condição de se defender, uma vez que havia ido para casa com o intuito de descansar; que então, ‘PANDA’ entrou na residência, e executou a vítima, que estava dormindo; que posteriormente, o declarante tomou ciência de que na data dos fatos, a vítima havia emprestado a sua arma de fogo (um revólver), para uma terceira pessoa; que ‘PANDA’ também tinha ciência dessa informação, ou seja, sabia que a vítima estaria deitada e desarmada; que após o crime, LUCAS v. ‘PANDA’ ficou passando na rua águas formosas, Bairro Nova Carapina II, dizendo que havia assassinado o seu irmão, se vangloriando do homicídio
; que a vítima não tinha outros inimigos ou desafetos e portanto, somente ‘PANDA’ teria a intenção de assassiná-lo; que por fim, destaca, que CLEIVERSON ajudava ‘PANDA’ e lhe dava abrigo; que
mostrado ao declarante a fotografia de LUCAS CASTELO OLIVEIRA, respondeu que reconhece referido individuo, como sendo a pessoa de LUCAS v. ‘PANDA’, mencionado em seu depoimento
”.

O Policial Civil Onésimo Ferraz de Almeida Júnior, ouvido em juízo, afirmou
o seguinte
:

“
[...]
QUE o acusado foi cometer o crime com a camisa do flamengo; QUE após o homicídio, ele ficou falando para certas pessoas que ele havia feito alguma coisa com Cleiverson; QUE foi por disputa de tráfico de drogas; QUE foi intimar Josiane; QUE ela estava com medo de falar; QUE lá a lei do silêncio impera
; QUE crê que ela se mudou do local; QUE ela não colaborou muito; QUE pelo que se lembra, quanto a autoria do LUCAS, ela não colaborou muito;
QUE ela afirmou que Lucas e Cleiverson eram envolvidos no tráfico e que havia uma certa disputa entre eles; QUE a disputa era relacionada a gerência do tráfico; QUE confirma o relatório confeccionado
[...]
QUE quando a gente entrevistou o Alef e nós falamos que tinham um suspeito e que seria o “PANDA”, o olho dele chegou a sair lágrima; QUE ele ficou com muito ódio; QUE passaram a ter a certeza de que ele sabia também que o autor era o “PANDA”; QUE David foi lá na casa do “PANDA” e deu ataque; QUE David não falou na hora, pois pensava na vingança; QUE ele sabia que o assassino do Cleiverson era LUCAS “PANDA”
; QUE teve conhecimento da ocorrência que “PANDA” estava portando uma metralhadora [...] QUE conheceu Cleiverson após o homicídio; QUE ele fazia parte do tráfico de drogas; QUE não sabe se ele tinha outros inimigos; QUE Cleiverson era gerente do tráfico; QUE ele praticava o tráfico na “Boca do Jacaré” [...]
QUE a tentativa praticada por David contra LUCAS não foi muito posterior a morte de Cleiverson
; QUE não lembra ao certo quanto tempo depois [...]”.

E não é só. Foram registradas ao menos três denúncias anônimas indicando o recorrente como autor do crime, conforme se verifica às fls. 61/66 e 101/102 dos autos físicos.

Por fim, em seu interrogatório judicial, o recorrente Lucas Castelo Oliveira negou os fatos narrados na exordial (fl. 249).

Desse modo
, das provas carreadas no caderno processual, depreende-se a
existência de
indícios
da autoria
por parte do
recorrente
Lucas Castelo Oliveira
quanto ao homicídio qualificado consumado contra a vítima
Cleiverson Pereira de Carvalho.

Nessa linha
, embora alegado pela defesa técnica, não há que se falar que a decisão de pronúncia se baseou em testemunhas de “ouvir dizer”, diante da existência de testemunha
presencia
l
dos fatos, cujos dizeres, aliados às demais provas e confirmados em juízo pelas demais testemunhas ouvidas, demonstram indícios suficientes de que o acusado foi quem saiu da residência da vítima após os disparos, vestindo uma camisa vermelha de time.

Logo, em que pese a existência de
duas versões quanto à autoria delitiva do crime em comento
,
sendo uma
no sentido de que o recorrente seria o autor do crime, e a
outra versão
no sentido de que o acusado não teria praticado o delito,
cumpre que se remeta ao juízo natural do Júri a apreciação
do presente caso
,
a fim de não subtrair des
s
e o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Nesse contexto
, ressalto que, no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Desse modo, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o
j
uiz profira uma
sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatório
s que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime,
não é necessário para a pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação
, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente, não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia do recorrente.

A partir d
e todas as considerações
, como já externado, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter os atos pelo qual o recorrente

foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 25 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)